Tribunal: STM
Processo: 7000943-07.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000943-07.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MOISES DA SILVA MACEDO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MOISES DA SILVA MACEDO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADOS: RICARDO MENDES MESQUITA (OAB: RJ213778)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu
dos recursos, e negou provimento ao apelo da Defesa e, por maioria, deu
provimento ao pleito ministerial para, alterando o quantum da pena aplicada
pelo Juízo a quo, condenar o 1º Sgt FN MOISÉS DA SILVA MACEDO à pena de 8
(oito) meses de detenção, como incurso no art. 176 do CPM, mantendo-se o
decisum, em todos os seus demais termos, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os
Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO negavam provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar e mantinham a Sentença condenatória
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL e CLÁUDIO PORTUGAL
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI não participou do julgamento.
Na forma regimental, usou da palavra a Defesa constituída
pelo apelante/apelado MOISÉS DA SILVA MACEDO, Dr. Ricardo Mendes Mesquita,
por meio de arquivo eletrônico de áudio.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/11/2021 11:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f3bb36
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e MOISÉS DA SILVA MACEDO.
APELADOS:
MOISÉS DA SILVA MACEDO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. RICARDO MENDES MESQUITA.

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA.
OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. SARGENTO FUZILEIRO NAVAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO
CONFIGURADO. QUANTUM DA PENA APLICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
A autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 176, caput, do Codex
Castrense, praticado pelo Apelante/Apelado, são incontestes.
O elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal em comento se faz
presente na vontade livre e consciente de aviltar o subordinado. A intenção de
ofensa ao inferior hierárquico ressai cristalina, especialmente no momento em
que, antes de desferir o tapa, o ofensor questiona seu companheiro de
instrutoria acerca da existência ou não de câmeras de segurança naquele
ponto da unidade militar.
Comprovada a prática do crime, deve, entretanto, ser majorado o quantum da
pena que foi imposta ao Apelante/Apelado, tendo em vista as circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
O Graduado, livre e conscientemente, em total desrespeito aos pilares
castrenses da hierarquia e da disciplina, humilhou um subordinado na frente de
outros militares. Ao desferir um tapa no rosto do Ofendido, cometeu falta
extremamente grave, merecedora de sanção proporcional à ofensa causada.
Não há, pois, nenhuma dúvida acerca da gravidade do crime; da intensidade
do dolo do agente ou da extensão do dano causado aos ditames castrenses por
meio da sua conduta inadequada, circunstâncias judiciais que não foram
corretamente sopesadas pelo Juízo sentenciante.
Provido o recurso do MPM. Decisão por maioria.
Desprovimento do recurso da Defesa. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos recursos e em negar provimento ao
apelo da Defesa, e, por maioria, em dar provimento ao pleito ministerial para, alterando o quantum da
pena aplicada pelo Juízo a quo, condenar o 1º Sgt FN MOISÉS DA SILVA MACEDO à pena de 8 (oito) meses de
detenção, como incurso no art. 176 do CPM, mantendo-se o decisum em todos os seus demais termos, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de outubro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa do 1º Sargento
Fuzileiro Naval MOISÉS DA SILVA MACEDO, ambos em face da Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, em 15/09/2020, condenou o militar à
pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, pelo cometimento do crime tipificado no art. 176,
caput, do CPM (ofensa aviltante a inferior), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
regime prisional inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com o
direito de apelar em liberdade.

Conforme consta da inicial, no dia 19/03/2019, no interior do Colégio Naval, por ocasião de um treinamento

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/11/2021 11:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f3bb36
de ordem unida com fuzil, que ministrava a outros militares, o Apelante/Apelado proferiu contra o Ofendido,
diante dos demais, ofensas aviltantes, chamando-o de "merda" e de "burro", desferindo-lhe, em seguida, um
tapa no rosto.

Feita uma síntese dos fatos, transcreve-se, na íntegra, a exordial acusatória, a fim de otimizar a
compreensão da dinâmica do crime imputado ao Sgt MOISÉS (APM nº 7000814-06.2019.7.01.0001, Evento
1, Doc. 1):

"Segundo se apurou nos autos do IPM em referência, no dia 19 de março de 2019, o Imediato
do Colégio Naval, sediado em Angra dos Reis/RJ, determinou ao 1º SG-FN-CT MOISÉS DA
SILVA MACEDO, de serviço como corneteiro auxiliar do oficial de serviço, que realizasse o
treinamento dos militares componentes da guarda para recepção ao Comandante, Cabo
NICOLAS PINHEIRO DE LIMA e Marinheiros Recrutas CARLOS ADRIANO COSTA MACHADO,
MARLON OZORIO RODRIGUES DOS SANTOS, ERICK DE ALMEIDA FERREIRA, FELIPE
AUGUSTO DO LAGO DANTAS, RHUAN BERNARDO VITORIO DANTAS e MICHAEL DOS
SANTOS BISPO, em razão de erros cometidos nos movimentos previstos para o cerimonial de
recepção de autoridades.
O treinamento iniciou-se no período da tarde, no pátio situado em frente da Sala de Estado do
Colégio Naval. O SG MOISÉS, auxiliado pelo 2º SG-FN-CT ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA
ROCHA orientava os militares da guarda sobre os movimentos corretos para recepção de
autoridades.
Em determinando instante, enquanto treinavam a posição de 'ombro arma', o Sargento
MOISÉS pediu para que o Marinheiro BISPO, ora ofendido, fizesse o manuseio do
fuzil de acordo com o toque da corneta. Ao executar o movimento, o SG MOISÉS disse
que o MN BISPO estava fazendo de forma errada e o chamou de 'merda' e de 'burro'.
O ora denunciado continuou a ofender o MN BISPO na frente dos demais
militares, dizendo que ele não sabia fazer nada e questionando como ele teria
conseguido ingressar na Marinha. Disse, ainda, que possuía uma arma em casa e
que sua vontade era de matar o MN BISPO.
Em seguida, o denunciado Sargento MOISÉS perguntou ao Sargento ROCHA se
havia alguma câmera nas proximidades e olhou ao redor para conferir e, na
sequência, desferiu um forte tapa no rosto do Marinheiro BISPO.
Diante de tamanha humilhação, o ofendido retirou o armamento que portava e
abandonou o adestramento, dirigindo-se ao alojamento.
As provas produzidas nos autos do IPM em anexo demonstram que o SG MOISÉS, durante
instrução de adestramento, ofendeu o MN BISPO com palavras depreciativas e
ameaçadoras, culminando por agredi-lo com um tapa no rosto, tudo isso na frente
de outros militares, praticando, dessa forma, o crime de ofensa aviltante a inferior
previsto no artigo 176 do CPM.
As imagens captadas pela câmera do circuito interno do Colégio Naval confirmam e
evidenciam o comportamento ilícito perpetrado pelo denunciado. O momento em
que o SG MOISÉS desferiu um tapa no rosto do MN BISPO encontra-se registrado
nos vídeos constantes do evento 1.
(...)". (Grifos nossos e no original.)

Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000662-55.2019.7.01.0001, instaurado pelo Comandante do Colégio
Naval, sediado em Angra dos Reis/RJ, contendo os principais documentos: vídeo sem áudio, de 19/03/2019,
no qual se visualiza o movimento do braço de um militar atingindo o rosto de outro militar (Evento 1, Doc.
1); vídeo sem áudio, de 19/03/2019, com imagem de militares (Evento 1, Doc. 2); Comunicação Interna, de
21/03/2019, em que o Ofendido participa o fato ao Imediato (ocorrência durante adestramento) (Evento 1,
Doc. 5, fl. 17); Detalhe de Serviço do dia 19 para o dia 20/03/2019 (Evento 1, Doc. 5, fl. 35); Termos de
Inquirição do Ofendido (Evento 1, Doc. 5, fls. 36/38; Doc. 8, fls. 75/76; Doc. 9, fls. 98/99); Termos de
Inquirição de Testemunhas (Evento 1, Doc. 5, fls. 39/42; Doc. 6, fls. 43/63; Doc. 9, fls. 101/102, 113/114);
Termo de Interrogatório do Indiciado (Evento 1, Doc. 8, fls. 82/84); Relatório e Solução do IPM (Evento 1,
Docs. 10 e 11).

Remetidos os autos do IPM à Auditoria da 11ª CJM, a Secretaria do Foro, em 25/05/2019, certificou que
constava distribuição anterior, para aquele Juízo, do IPM nº 126-72.2010.7.11.0011, em relação ao Indiciado

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/11/2021 11:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f3bb36
(IPM, Evento 6).

Em cumprimento à diligência complementar requisitada pelo Parquet Castrense (IPM, Evento 11), foram
acostadas as Folhas de Alterações do Sgt MOISÉS DA SILVA MACEDO (IPM, Evento 16, Docs. 1, 2, 3, 4).

A denúncia foi oferecida em 10/06/2019 e foi recebida em 17/06/2019 (APM, Evento 1, Docs. 1, 2). O
Acusado foi devidamente citado no dia 09/07/2019 (APM, Evento 9, Docs. 1, 2).

Na Sessão de 13/08/2019, foram inquiridas duas das cinco testemunhas arroladas pelo MPM: Sgt
ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA ROCHA e Cb NICOLAS PINHEIRO DE LIMA (APM, Eventos 19; 20, Docs.
1 a 24; 21, Docs. 1 a 13).

O Ofendido e as demais testemunhas ministeriais, mesmo regularmente intimadas, deixaram de comparecer
à audiência marcada para o dia 22/10/2019, por precatória, na Subseção Judiciária Federal de Angra dos
Reis/RJ (APM, Eventos 52; 53, Docs. 1, 2, 3, 4, 5).

Em acordo firmado com a Comarca da Justiça Estadual de Angra dos Reis/RJ, foi agendada nova Sessão para
a data de 27/01/2020, ocasião em que, por videoconferência, foram realizadas a oitiva do Ofendido, ex-MN
MICHAEL DOS SANTOS BISPO, e a inquirição das três testemunhas de acusação faltantes, ex-MN
CARLOS ADRIANO COSTA MACHADO, ex-MN ERICK DE ALMEIDA FERREIRA e ex-MN MARLON
OZORIO RODRIGUES DOS SANTOS (APM, Eventos 84, Docs. 1, 2, 3, 4, 5; 88).

Instada a se manifestar, a representante do Parquet se deu por satisfeita com a prova testemunhal
produzida. Indagada, a Defesa confirmou o rol de testemunhas anteriormente apresentado, nos termos da
petição de 02/10/2019 (APM, Evento 48).

Na Sessão de 03/03/2020, foram inquiridas as testemunhas da Defesa, MN LEONARDO FIRMINO e MN
MARCOS DOS PASSOS MARTINS (APM, Eventos 19, Docs. 1, 2, 3; 120).

Na sequência, a Defesa declarou-se satisfeita com a prova testemunhal produzida. Ao final, o Acusado foi
qualificado e interrogado. Indagadas, as Partes não formularam requerimentos (APM, Evento 120).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet das Armas requereu a juntada de cópia da denúncia oferecida contra
as testemunhas ministeriais, Sgt ALEXANDRE LÚCIO SILVA DA ROCHA e Cb NICOLAS PINHEIRO DE
LIMA, nos autos da APM nº 7000198-94.2020.7.01.0001, em curso na 3ª Auditoria da 1ª CJM, imputando-
lhes o crime de falso testemunho. A Defesa, por sua vez, nada requereu (APM, Evento 56, Docs. 1, 2, 3;
Evento 123, Docs. 1, 2; Evento 127).

As alegações escritas do MPM e da Defesa foram juntadas aos autos (APM, Eventos 132, 135).

Na Sessão de Julgamento realizada em 15/09/2020, o CPJ para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por
unanimidade, condenou, como incurso no art. 176, caput, do CPM, o Sgt MOISÉS DA SILVA MACEDO à
pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, mediante o cumprimento das seguintes condições, tudo na forma do art. 84 do CPM, c/c os arts. 606 e
608, §§ 1º e 2º, ambos do CPPM: 1) não se ausentar do território da jurisdição do Juiz da execução (Rio de
Janeiro e Espírito Santo), sem prévia autorização; 2) não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de jogos;
3) não mudar de habitação sem prévia comunicação ao Juízo; 4) não portar armas ofensivas ou instrumentos
capazes de ofender, salvo em serviço; 5) comparecer ao Juízo da execução a cada 3 (três) meses. Faz jus o
Réu ao direito de apelar em liberdade, previsto no art. 527 do CPPM, eis que não estão presentes os motivos
para justificar a decretação da prisão preventiva (APM, Eventos 190; 191, Docs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 195).

A Sentença foi lida e publicada em 21/09/2020 (APM, Eventos 196; 198, Docs. 1, 2).

Irresignados com o decreto condenatório, recorrem, tempestivamente, o MPM e a Defesa do Sgt MOISÉS
(APM, Evento 202, Doc. 1).

Nas suas razões, o MPM aduz que o decisum guerreado "(...) não levou em consideração a aviltância com

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/11/2021 11:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f3bb36
que o crime foi praticado, além da natureza e meio empregado, (tapa no rosto (...), além dos impropérios
proferidos 'merda', 'burro', (...))", nem levou em conta a indiferença do Apelante/Apelado por ser o Ofendido
um inferior hierárquico ou o perigo de dano à integridade física do agredido. Requer, em síntese, a reforma
da sentença, a fim de que a pena aplicada ao Réu MOISÉS DA SILVA MACEDO seja fixada em patamar
acima do mínimo legal (Evento 1, Doc. 2).

De acordo com a certidão expedida pelo Juízo, em 21/10/2020, a Sentença prolatada pelo Colegiado a quo
transitou em julgado para a Defesa naquela data (APM, Evento 206).

Nas suas razões, a Defesa, alega que a Sentença deve ser reformada, uma vez que não se pode comprovar,
indubitavelmente, em face da péssima qualidade das imagens e da ausência de som no arquivo, que tenha
sido, de fato, desferido um tapa no rosto do Ofendido. Aduz, ainda, que não foi considerada uma possível
extorsão por parte dos Marinheiros, em conluio criminoso, contra o Sgt MOISÉS. Pugna pela absolvição do
Apelante/Apelado, com fundamento no art. 439, alíneas "a", "b" e "e", do CPPM. Alternativamente, pleiteia a
manutenção, in totum, da Sentença (Evento 1, Doc. 4).

Em contrarrazões, o MPM rechaça os argumentos expostos pela Defesa e reitera o pedido de majoração da
pena, "(...) em consonância com a robusta prova dos autos" (APM, Evento 221).

Nas contrarrazões, a Defesa reitera o pedido de absolvição do Réu (Evento 1, Doc. 6).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA
DA SILVA, opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso da Defesa, nos
seguintes termos (Evento 7):

"Por fim, estamos diante de fato que restou cabalmente comprovado, sendo típico, antijurídico
e culpável, com lastro probatório suficiente. Todavia, a nosso ver, a r. Sentença merece ser
reformada em sintonia com as elaboradas Razões Recursais para fixação da pena em
patamar superior.".

É o Relatório.

VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos de Apelação.

A autoria e a materialidade do crime tipificado no art. 176 do Codex Castrense praticado pelo
Apelante/Apelado são incontestes.

As imagens das gravações feitas pelas câmeras da unidade militar, onde se deram os fatos, tornam indene
de dúvida o tapa desferido. Tais imagens são, inclusive, de qualidade suficiente para rechaçar a alegação da
Defesa de que o Réu teria apenas colocado a mão no ombro do Ofendido.

Ouvido em Juízo, o Ofendido, MN BISPO, declarou (APM, Evento 84, Docs. 1, 2):

"(...) que eles estavam treinando quando o acusado disse que eu estava fazendo
errado; que o sargento Moisés disse que eu era um merda; que o sargento Moisés me
mandou chegar para trás e disse que tinha uma arma em casa e que ia me matar;
que então o sargento Moisés me deu um tapa na cara; que eu saí e o sargento veio
correndo atrás de mim, pedindo desculpas (...)". (Grifos nossos.)

No que tange à prova testemunhal produzida, temos que os depoimentos do Sgt ROCHA e do Cb
NICOLAS foram contraditórios no tocante às declarações prestadas na fase inquisitorial e em Juízo.

Contudo, as falas dos três ex-recrutas, ex-MN CARLOS ADRIANO COSTA MACHADO, ex-MN ERICK DE
ALMEIDA FERREIRA e ex-MN MARLON OZORIO RODRIGUES DOS SANTOS, confirmaram todo o
ocorrido, descrevendo a dinâmica da violência perpetrada pelo Réu. Os depoimentos mostram-se
perfeitamente coerentes e compatíveis com o que demonstram as imagens acostadas ao processo (APM,
Evento 84, Docs. 2, 3, 4, 5).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/11/2021 11:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f3bb36

Doutra feita, as testemunhas arroladas pela Defesa, MN LEONARDO FIRMINO e MN MARCOS DOS
PASSOS MARTINS, não presenciaram os fatos, tendo ambas declarado, em Juízo, que apenas ouviram
outros Marinheiros comentando a respeito do ocorrido, o que não acrescenta muito ao caso sub examine
(APM, Eventos 119, Docs. 1, 2, 3; 120).

Por sua vez, o Réu negou ter desferido um tapa no Ofendido (APM, Eventos 119, Docs. 4, 5, 6, 7; 120):

"(...) que no decorrer da cerimônia, o Imediato achou que a guarda havia errado porque exigiu
um movimento de 'apresentar armas', e nós só faríamos o movimento de 'ombro arma' por ser
um oficial superior; (...) que o Imediato determinou que ficássemos treinando de castigo; que
todos já estavam cansados e não queriam mais fazer; que o marinheiro Bispo já não estava
mais fazendo os movimentos; que destaquei o marinheiro Bispo para frente; q ue
realmente perdi a paciência e disse para o marinheiro Bispo 'é aqui merda',
empurrando o seu ombro; que não dei tapa no rosto do MN Bispo; (...) que eu coloquei
Bispo na frente e expliquei o movimento; (...) que então disse 'é aqui merda',
empurrando entre o ombro e o pescoço do ofendido; que não chamou de 'merda'
nem 'burro'. (...).". (Grifos nossos.)

De outra banda, não exsurgem do processo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Ao contrário, o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal em comento se faz presente na vontade
livre e consciente do Sgt MOISÉS de aviltar o MN BISPO. A intenção de ofensa ao ex-Marinheiro ressai
cristalina, especialmente no momento em que, antes de desferir o tapa, o ofensor questiona seu
companheiro de instrutoria acerca da existência ou não de câmeras de segurança naquele ponto da unidade
militar.

No ensejo, cita-se o seguinte excerto da Sentença recorrida:

"Enfim, há total consonância e coerência entre o vídeo, as declarações do ofendido e os
depoimentos dos três ex-marinheiros, quanto ao tapa no rosto do ofendido, proferindo-lhe
palavras ofensivas.
É certo que, para a consumação do delito do art. 176 do CPM, basta a existência de
ofensa dolosa contra o inferior hierárquico, aperfeiçoada pelo contato físico, sendo
desnecessário o resultado lesivo, que apenas qualifica o delito.
Deste modo, tratando-se de crime formal, a conduta mostra-se típica, ilícita e
culpável, sendo a condenação medida que se impõe, eis que consentânea com a
jurisprudência do Superior Tribunal Militar, (...).". (Grifos nossos.)

E mais, GUILHERME DE SOUZA NUCCI [1], ao discorrer sobre a ofensa aviltante a inferior, doutrina que:

"116. Aspectos objetivos: o sujeito ativo é o militar superior; o passivo é o Estado e
também o subordinado. A previsão formulada neste tipo penal simplesmente repete o
modelo constante no art. 175, embora acresça a particular finalidade, que é ofender o
subordinado. Portanto, a prática de qualquer ato de constrangimento físico é
suficiente para caracterizar a conduta criminosa do referido art. 175; havendo o
intuito de humilhar o inferior, emerge o art. 176, cuja pena é mais grave. A
maneira de executar o delito é variada, abrangendo a natureza da violência, como
tapa no rosto, bem como o meio empregado, tal como uso de palmatória.
117. Aspectos subjetivos: o crime é doloso. Há elemento subjetivo específico,
consistente no ânimo de injuriar, humilhando o militar. Inexiste a forma culposa.
(...).". (Grifos nossos.)

Todo esse raciocínio é sedimentado na jurisprudência desta Corte, da qual destaco os seguintes julgados:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 176 DO CPM. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. ATO DE
VIOLÊNCIA. CARÁTER AVILTANTE. DOLO. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO E PROVADO.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. O acusado que procede, propositalmente e por

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/11/2021 11:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f3bb36
diversas vezes, o contato físico de seu coturno contra o coturno do Ofendido, na presença de
toda a tropa, pratica ato de violência a que se refere o art. 176 do CPM, uma vez que ele volta-
se não ao comprometimento da integridade física da vítima, mas ao de sua integridade moral.
Reveste-se de caráter aviltante o ato de rastejar, no interior do rancho, durante uma refeição,
na presença dos pares, como maneira de repreensão de comportamento. Age com dolo o
acusado que, de forma livre e consciente, destaca militar do restante da tropa, impõe-lhe a
obrigação de rastejar na frente dos demais, que se alimentavam, e desfere-lhe diversos
chutes. Não exclui o dolo do agente o fato de a prática criminosa se dar com o fim de alcançar
objetivo legítimo, que, sempre, deve ser perseguido por meio igualmente legítimo. Apelo
defensivo desprovido por maioria.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000355-
97.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 15/10/2020. Data de Publicação: 02/12/2020.)

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 176 DO CPM. PREVALÊNCIA DE
VOTO VENCIDO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PRESENÇA DO DOLO ESPECÍFICO DE AVILTAR, HUMILHAR E OFENDER NA
CONDUTA DO EMBARGANTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. O presente recurso busca
fazer prevalecer a tese vencida de que o embargante não teve o dolo específico de aviltar,
humilhar ou ofender moralmente o seu inferior hierárquico. Todavia, esse argumento não
restou demonstrado nos autos, ao contrário, existem provas suficientes da autoria e da
materialidade do delito, bem como da presença do dolo específico de aviltar, humilhar e
ofender a vítima, destarte, a conduta do réu se subsumiu perfeitamente ao tipo penal
insculpido no art. 176 do CPM. Embargos defensivos rejeitados. Decisão por maioria.".
(Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001339-
18.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
10/06/2020. Data de Publicação: 30/06/2020.)

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. DELITO QUE PRIORIZA, COMO
BENS SOB TUTELA PENAL, A AUTORIDADE E A DISCIPLINA MILITARES. DIREITO PENAL DO FATO.
CRIME CONFIGURADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. AUSÊNCIA DE CAUSAS
EXCLUDENTES DE QUALQUER NATUREZA. PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. O crime previsto o artigo 176 do CPM inscreve-se no rol daqueles que priorizam,
como bens sob tutela penal, a autoridade e a disciplina militares. Desse modo, no delito em
tela, na qualidade de sujeito passivo principal estão as próprias instituições militares e, na
condição de sujeito passivo secundário, o militar que foi alvo da ofensa perpetrada pelo
superior, por meio de ato ou atos de violência aviltante. No Brasil, como de resto nos países
democráticos, o direito penal é, basicamente, o do fato, ou seja, é a conduta do agente que
reclama apreciação e julgamento diante de um injusto típico que lhe é imputado, ficando, pois,
o seu modo de ser, o que é em si mesmo, reservado para apreciação e definição no campo da
pena. Em que pese tratar-se de militar até então de conduta imaculada, a prova é
absolutamente robusta, a indicar que praticou a conduta que lhe foi imputada na Denúncia,
nada existindo, por outro lado, que configure causa excludente de qualquer natureza.
Provimento do Apelo do MPM para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o Acusado
como incurso no art. 176 do CPM. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7001043-30.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 20/08/2019. Data de Publicação: 03/09/2019.)

Restou, desse modo, comprovado o cometimento do ilícito tipificado no art. 176 da Lei Penal Castrense pelo
Apelante/Apelado, com todos os seus elementos incriminadores, razão pela qual sua condenação deve ser
mantida.

Todavia, com relação ao quantum da pena imposta ao Réu, entendo que deva ser majorado, conforme
requerido pelo MPM.

Por ocasião da dosimetria da pena imposta, o Juízo de piso entendeu que, in verbis:

"Passando à aplicação da pena, segundo as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, é de se
considerar que o acusado é primário, possui bons antecedentes, não se manteve insensível

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 08/11/2021 11:34:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2124f3bb36
após a prática da conduta delitiva, tendo buscado se desculpar com o ofendido
imediatamente, pelo que o órgão julgador fixou a pena-base no mínimo legal previsto no art.
176 do CPM: 6 (seis) meses de detenção.
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Ausentes causas especiais de aumento ou
diminuição, pelo que a pena se torna definitiva no quantum da pena-base.". (Grifos no
original.)

Contudo, as circunstâncias judiciais, em verdade, nunca lhe foram favoráveis. O raciocínio é simples, sem
necessidade de grandes delongas.

O Graduado, livre e conscientemente, em total desrespeito aos pilares castrenses da hierarquia e da
disciplina, humilhou um subordinado na frente de outros militares. Ao desferir um tapa no rosto do Ofendido,
cometeu falta extremamente grave, merecedora de sanção proporcional à ofensa causada. A agressão
perpetrada pelo 1º Sgt FN MOISÉS DA SILVA MACEDO, a um de seus instruendos, mostra-se
inconcebível.

Não há, pois, nenhuma dúvida acerca da gravidade do crime; da intensidade do dolo do agente ou da
extensão do dano causado aos ditames castrenses por meio da sua conduta inadequada, circunstâncias
judiciais que, a meu sentir, não foram corretamente sopesadas pelo Juízo sentenciante.

A repercussão desse tipo de atitude colide com os primados da hierarquia e disciplina militares, e, numa
análise mais detida, atenta contra a própria dignidade da pessoa humana, valores caríssimos na seara
castrense.

Razões expostas, passa-se à dosimetria da pena do Réu.

Primeira fase:
As circunstâncias judiciais do art. 69 do Codex Castrense, conforme acima, são desfavoráveis ao réu, motivo
pelo qual é fixada a pena base em 8 (oito) meses de detenção, como resultado da pena mínima prevista no
art. 176 do mesmo Código, aumentada em 1/3 (um terço).

Segunda fase:
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a se considerar, ficando a pena no mesmo patamar da
pena base.

Terceira fase:
Também não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem sopesadas.
Por conseguinte, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), nos termos do art. 73 do CPM, modificando-a para 8
(oito) meses de detenção, tornando-a definitiva nesse quantum.

Desse modo, por todo o contexto fático demonstrado nos autos, impõe-se a manutenção da decisão que
condenou o 1º Sgt FN MOISÉS DA SILVA MACEDO pelo cometimento do crime de ofensa aviltante a
inferior, demandando tão somente a adequação do quantum da pena após a sua individualização.

Posto isso, conheço os recursos, nego provimento ao apelo da Defesa e dou provimento ao pleito
ministerial para, alterando o quantum da pena aplicada pelo Juízo a quo, condenar o 1º Sgt FN MOISÉS DA
SILVA MACEDO à pena de 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 176 do CPM, mantendo-se o
decisum, em todos os seus demais termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal militar comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl.,
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2019, p. 278.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c9b7be1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000943-07.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, ao conhecer e negar
provimento ao Apelo da Defesa para manter a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq CELSO LUIZ
NAZARETH.
Contudo, votei vencido, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar e manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pelos motivos que ora passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar e pela Defesa Dativa do Primeiro-Sargento
Fuzileiro Naval MOISÉS DA SILVA MACEDO contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha na 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 21 de setembro de 2020, que condenou o Réu, como
incurso no art. 176, caput, do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão, a ser
cumprida em regime inicial aberto e concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugna pela majoração da pena-base, sustentando que a
Sentença não levou em consideração a aviltância com que o crime foi praticado, a sua natureza e o meio
empregado, além dos xingamentos proferidos, nem levou em conta a indiferença do Réu por ser o
Ofendido um subordinado, nem mesmo considerou o perigo de dano à integridade física do agredido
(Evento 1 - 2-RAZAPELA).
Segundo consta na Denúncia, no dia 19 de março de 2019, em frente à Sala do Estado do Colégio Naval,
localizado em Angra dos Reis-RJ, durante um treinamento de movimento de armas da guarda do quartel
para recepção de autoridades, ao perceber que o ex-Marinheiro MICHAEL DOS SANTOS BISPO, ora
Ofendido, fazia a posição de "ombro arma" de forma incorreta, o Primeiro-Sargento Fuzileiro
Naval MOISÉS DA SILVA MACEDO o chamou de "merda" e de "burro" na frente dos demais militares,
dizendo que ele não sabia fazer nada e, na sequência, desferiu um forte tapa em seu rosto. Diante da
humilhação, o Ofendido retirou o armamento que portava e abandonou o adestramento, dirigindo-se ao
alojamento. Foi anexado aos autos imagens da câmera do circuito interno de segurança, que registrou o
ocorrido.
Vejamos a descrição típica do crime pelo qual o Acusado foi condenado, in verbis:
Ofensa aviltante a inferior
Art. 176. Ofender inferior, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio
empregado, se considere aviltante:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Compulsando os autos, verifica-se haver provas suficientes que apontam exatamente o cometimento do
delito, conforme os termos da Denúncia, especificando a ocorrência das agressões física e verbal,
consistentes em um tapa no rosto e xingamentos, proferidos, sem dúvida, pelo Acusado. A existência de
imagens do sistema de segurança do Colégio Naval, mesmo que captadas com baixa resolução,
analisadas em conjunto com os depoimentos supracitados, nos permite chegar a algumas importantes
conclusões a ponto de não deixar dúvidas sobre o ocorrido.
As testemunhas ex-Marinheiros ERICK DE ALMEIDA FERREIRA, MARLON OZORIO RODRIGUES DOS
SANTOS e CARLOS ADRIANO COSTA MACHADO e o ex-Marinheiro MICHAEL DOS SANTOS BISPO, Ofendido,
em suas oitivas, confirmaram os termos da Denúncia. O próprio Acusado afirmou ter perdido a paciência
proferindo as palavras, "olha aqui merda o movimento" e, concomitantemente, deu um empurrão no
Ofendido. Apesar de ter negado o tapa ou qualquer outra agressão, admitiu que energicamente fez o

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 03/11/2021 20:54:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121c9b7be1
movimento do braço esquerdo em direção, segundo ele, ao ombro esquerdo do Ofendido.
Portanto, ao analisar as provas testemunhais e as imagens do circuito de segurança acostadas aos autos,
não há dúvidas acerca da ocorrência de uma agressão física, aliada a palavras que, em
conjunto, ofendem a moral e são humilhantes e aviltantes.
Nesse mote, consoante todo o acervo probatório, é certo ter sido devidamente demonstrada a existência
de provas suficientes para a condenação do Primeiro-Sargento Fuzileiro Naval MOISÉS DA SILVA
MACEDO como incurso no delito previsto no art. 176, caput, do CPM.
Contudo, o pedido do Ministério Público Militar para que haja a majoração da pena-base, sob alegação de
que a Sentença não levou em consideração a aviltância com que o crime foi praticado, a natureza e o
meio empregados, além dos impropérios proferidos, nem levou em conta a indiferença do Réu por ser o
Ofendido um inferior hierárquico ou o perigo de dano à integridade física do agredido, é mister lembrar
que o tipo penal pelo qual o Acusado foi condenado abrange, justamente, tais elementos. Portanto, todas
as circunstâncias apresentadas pelo Ministério Público Militar integram o próprio tipo penal e não são
características extrínsecas ao preceito incriminador e que poderiam ser observados a fim de exasperação
da reprimenda.
Compulsando a Sentença, verifica-se que o Juízo a quo analisou as circunstâncias judiciais delineadas no
art. 69 do CPM de forma precisa e equânime, fixando-a no patamar mínimo por não ter vislumbrado
aspectos negativos que justificassem a majoração. Vejamos:
"(...)
Passando à aplicação da pena, segundo as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM,
é de se considerar que o acusado é primário, possui bons antecedentes, não se
manteve insensível após a prática da conduta delitiva, tendo buscado se desculpar
com o ofendido imediatamente, pelo que o órgão julgador fixou a pena-base no
mínimo legal previsto no art. 176 do CPM: 6 (seis) meses de detenção.
Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Ausentes causas especiais de
aumento ou diminuição, pelo que a pena se torna definitiva no quantum da pena-
base.
(...)"
Como se pode extrair da Sentença, não sendo encontrados nos autos elementos suficientes para valorar
negativamente as circunstâncias judiciais, não há majoração a ser empreendida.
Portanto, não deve prosperar a tese do Ministério Público Militar quanto à dosimetria da pena, a qual deve
ser mantida nos exatos termos da Sentença.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.